Tribunal: TJDFT
Processo: 0700264-91.2025.8.07.0013
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa. Direito da criança e do adolescente. Apelação criminal. Ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Efeito suspensivo. Não cabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Medida socioeducativa. semiliberdade. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença que impôs ao adolescente a medida socioeducativa de internação, em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/06).
II. Questão em discussão.
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a apelação deve ser recebida no efeito suspensivo; (ii) se há provas suficientes para a procedência da representação; e, (iii) determinar a adequação da medida socioeducativa de internação imposta ao adolescente.
III. Razões de decidir.
3. Não se recebe o recurso em seu efeito suspensivo quando não demonstrada qualquer situação excepcional de dano irreparável ou de difícil reparação ao adolescente que o justifique, nos termos do art. 215 do ECA.
4. Não é cabível a improcedência da representação se a autoria e a materialidade dos atos infracionais foram comprovadas por múltiplos elementos probatórios, inclusive pela confissão parcial e pelo depoimento da testemunha policial, que descreveu a abordagem e a apreensão de entorpecentes e dinheiro com o representado.
5. A semiliberdade é a medida socioeducativa mais adequada para a ressocialização do adolescente com dependência química, necessidade de apoio psicossocial e escolar, dado o histórico familiar, o registro de ato infracional anterior e a pequena quantidade de drogas apreendidas.
IV. Dispositivo.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: ECA, arts. 112, § 1o, 122 e 215; Lei no 11.343/06, art. 33, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860767, 07002658120228070013, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 09/05/2024, DJE 27/05/2024; TJDFT, Acórdão 1972446, 0707865-85.2024.8.07.0013, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20/02/2025, DJE 12/03/2025; TJDFT, Acórdão 1969137, 0705260-69.2024.8.07.0013, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13/02/2025, DJE 24/02/2025.